Tribunal: TJDFT
Processo: 0756603-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR.
1. “O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)” (Acórdão 1257422, 07306573420188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, jugado em 15/06/2020, dje: 08/07/2020). Com efeito, o Distrito Federal, ente centralizado, na forma do artigo 37, § 6a, da Constituição Federal, é responsável pela conservação e manutenção dos logradouros públicos, atividades que podem ser executadas pelo próprio ente distrital ou por quem lhe faça às vezes. Nesse sentido, a delegação de atribuições à empresa pública não o isenta de sua obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que responsabilidade civil decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
3. No caso, as fotografias e as notas fiscais, concernentes às avarias do veículo (ID 20814875 – p. 10/13 e 15), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrida, decorrentes da queda de galho de árvore em seu veículo na via pública. Cumpre destacar que, ainda que tenha sido apontada a realização de vistoria antes do evento danoso, tal fato não é suficiente para elidir a responsabilidade dos recorrentes, porquanto a árvore, realmente, não se achava em bom estado fitossanitário, tanto o é que, sem a comprovação de qualquer extraordinariedade climática, uma mera chuva a fez cair. Ademais, verifica-se que, após a realização da vistoria, foram abertas 3 solicitações de corte e poda de árvores para o bloco N da SQN 405 (ID 20814886 - p. 12), ou seja, as condições da árvore anteriormente vistoriada podem ter sido alteradas, devido a fatores diversos, o que robustece a culpa da administração, que não realizou, a tempo e modo, a manutenção devida. Assim, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar, nos exatos termos da r. sentença, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
4. As regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as entidades instituídas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. p/ acórdão o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007). Portanto, conclui-se que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (Acórdão 1156122, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 28/02/2019, DJe 13/03/2019).
5. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, consoante Súmula 421 do STJ, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor. O fato de a Defensoria Pública gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária não a desvincula do Distrito Federal.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para impor a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, em face da Súmula 421, do STJ.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.